Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por ameaça (art. 147, c/c art. 61, II, “f”, do CP), em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II), fixando pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, e indenização civil mínima de R$ 500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente e segura para manter a condenação do réu pelo crime de ameaça praticado contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria da infração não se confirmam de forma inequívoca, pois o vídeo apresentado mostra o réu alcoolizado discutindo com o vizinho, sem ameaças diretas à vítima. Ademais, o depoimento da vítima, prestado em juízo, revela narrativa genérica e sem descrição objetiva de ameaça específica contra sua integridade.
4. Embora a jurisprudência reconheça especial relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, tal valoração não afasta a necessidade de elementos mínimos de corroboração capazes de justificar a condenação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.